Tribunal: TJBA
Processo: 8006833-02.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006833-02.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MICAELE DA SILVA BESERRA, LUBNA SILVA FIGUEREDO, LETICIA ROSA DOS SANTOS, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTEMPESTIVA E INCABÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira em liquidação extrajudicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 9.176,75, diante da ausência de embargos monitórios, condenando a parte ré ao pagamento do débito, acrescido de encargos legais, custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se a exceção de pré-executividade apresentada pela ré, após o prazo para embargos, seria meio processual idôneo para discutir a existência, validade ou exigibilidade do crédito monitorado, e se o contrato anexado aos autos atende aos requisitos legais da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC, exige prova escrita, sem eficácia de título executivo, que permita ao juízo, com base em presunção, reconhecer a plausibilidade do direito afirmado.

4. O contrato anexado aos autos, com valores, prazos e encargos expressamente estipulados, é suficiente para instruir a ação monitória e preencher os requisitos legais exigidos para expedição do mandado injuntivo.

5. A ausência de embargos monitórios impede o exame de matérias de defesa que demandem dilação probatória, como revisão contratual ou alegações de hipossuficiência.

6. A exceção de pré-executividade é instrumento restrito à alegação de matérias de ordem pública e nulidades absolutas que possam ser reconhecidas de ofício, o que não se verifica na hipótese.

7. Os fundamentos apresentados pela ré não são supervenientes à sentença, razão pela qual não se aplica, por analogia, o art. 525, §1º, VII, do CPC.

8. Inexistindo vício formal no procedimento, nulidade insanável ou prova de fato extintivo da obrigação, deve ser mantida a sentença que constituiu título executivo judicial e reconheceu o inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É válida a constituição de título executivo judicial em ação monitória quando ausentes embargos no prazo legal, sendo incabível o manejo de exceção de pré-executividade para rediscutir mérito da obrigação, salvo quando versar sobre matéria de ordem pública, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 700; 701, §2º; 525, §1º, VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006833-02.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS
e como apelada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator